Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E VALOR INCONTROVERSO. PEDIDO SEM ESPECIFICAÇÕES. ARTS. 319, IV E 330, §§2o, DO CPC. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUESTÃO DE FUNDO. FGTS. LEVANTAMENTO PARA QUITAÇÃO PARCIAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL À MARGEM DO SFH. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS REQUISITOS PELO AGENTE OPERADOR. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ART. 85, § 8o, DO CPC. APELO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEGUNDA APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA.

1. Interpostas duas apelações pela mesma parte, conhece-se apenas daquela protocolada em primeiro lugar, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa.

2. Com o advento do novo CPC/15, quando o objeto da ação abranger revisão de contratos de empréstimos e financiamentos, a parte interessada deverá especificar as cláusulas que pretende anular e apresentar o valor incontroverso do débito na petição inicial, consoante art. 330, §2o. Essa norma tem por finalidade garantir a clara indicação do valor objeto de discussão, para possibilitar o exercício do contraditório, além de prestigiar a boa-fé no decorrer do processo, assegurando-se o recebimento do débito incontroverso pelo credor. O art. 319, inciso IV, do diploma processual, exige igualmente que o pedido seja formulado com suas especificações. Em razão do descumprimento das regras processuais, a extinção do feito sem exame do mérito quanto aos pedidos revisionais, era medida consentânea com o atual sistema processual.

3. É possível o levantamento da conta vinculada do trabalhador para pagamento de parte das prestações, liquidação ou amortização do saldo devedor, bem como para pagamento parcial ou total do preço de aquisição de imóvel destinado à moradia própria, mesmo à margem do Sistema Financeiro da Habitação, desde que atendidos os requisitos inscritos na Lei 8.036/90.

4. A Caixa Econômica Federal, na condição de agente operador do FGTS, é quem deverá analisar o cumprimento das condições para liberação do saldo em favor da PREVI, não podendo a credora obstar tal pretensão.

5. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

6. APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEGUNDA APELAÇÃO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDA.